Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001474-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FELIPE DE FREITAS ARANTES
PACIENTE(S)
JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por rejeitar a exceção de incompetência, oposta nos autos da Ação Penal n.o 18320-28.2019.811.0042 – código: 575650, que responde o increpado por supostamente praticar os delitos tipificados no art. 121, §2o, incs. II, III e IV, e no art. 211, ambos do CP, levado a efeito no território de Portugal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente está sendo processado criminalmente por supostamente matar e ocultar o cadáver de seu enteado, a vítima Rodrigo Miguel da Conceição Lapa, crimes estes ocorridos no ano de 2016 no território de Portugal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que, na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os delitos praticados no exterior por brasileiro nato são de competência da Justiça Federal Brasileira, nos termos do que dispõe o art. 109, incs. III, IV e X, da CF/88, e não da Justiça Estadual, como afirmou a d. autoridade tida por coatora, a tornar nula a decisão proferida na instância primitiva.
Nessa esteira, assevera que a negativa de extradição de brasileiro nato envolve questão de nacionalidade e transfere o processamento e julgamento da ação penal por delito cometido no exterior à jurisdição brasileira, restando evidente o interesse federal no cumprimento do tratado firmado com o Estado estrangeiro, bem assim na cooperação penal, visto que os Estados-membros não podem se relacionar diretamente com os países estrangeiros, a exigir a intermediação da União, consoante dicção do art. 21, inc. I, da CF, o que demonstra, de forma induvidosa, a competência da Justiça Federal para o exame do caso em apreço.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja suspensa a Ação Penal n.o 18320-28.2019.811.0042 – código: 575650, em trâmite perante o d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, até julgamento do mérito do presente habeas corpus, no qual pugna pela cassação da decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual, com a determinação do imediato retorno do feito à Justiça Federal, anulando-se, dessa forma, todos os atos judiciais perpetrados pelo juízo incompetente.
A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 32488459 ao ID 32492971.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “A prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar” (RE 1175638 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019).
Desta feita, por ora, não vislumbro flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão proferida em 1o grau que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela i. defesa, haja vista que se encontra coadunada com o entendimento do órgão máximo do Poder Judiciário Brasileiro, ao qual incumbe a guarda da Constituição, devendo, pois, nesse momento, se sobrepor à orientação em sentido diverso do Superior Tribunal de Justiça.
Em sendo assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, mesmo porque, não se descuida que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, qual seja, a C. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator